Tribunal: STF
Processo: HC 180181
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Brumadinho/MG, no processo nº 0002254-66.2019.8.13.0090, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 26 de fevereiro de 2019, ante a prática da infração prevista no artigo 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou a apreensão de anotações semelhantes à contabilidade referente à mercância de substâncias ilícitas, duas armas de fogo, joias diversas, duas motocicletas, relógios de alto valor, dois veículos de luxo e aparelhos telefônicos. Salientou o teor de investigações a revelarem movimentações financeiras indicativas do tráfico de drogas. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 550.737/MG. O Relator indeferiu o pedido de liminar.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Aduzem as condições pessoais favoráveis – primário, com residência fixa e ocupação lícita. Frisam o excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 1 ano.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva ou a substituição por medidas cautelares alternativas. Sucessivamente, pedem a custódia domiciliar. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 9 de março de 2020, revelou que o processo-crime encontra-se concluso para sentença. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. O Juízo, ao determinar a preventiva, aludiu à existência de investigações a revelarem a prática do tráfico de entorpecentes. Ressaltou a apreensão de documentos semelhantes à contabilidade referente ao tráfico de drogas, duas armas de fogo, joias diversas, duas motocicletas, relógios de alto valor, dois veículos de luxo e aparelhos telefônicos. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se adequada, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como viável o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 26 de fevereiro de 2019, ou seja, há 1 ano e 15 dias. Uma vez inexistente ato sobre a imprescindibilidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0002254-66.2019.8.13.0090, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Brumadinho/MG, ressalvando-se a observância, pelo Juízo, do previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 550.737/MG, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao relator, ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem. 
Brasília, 11 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator